Tribunal: TJSP
Processo: 1020388-05.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Embargos à execução - Procedência – Instrumento particular de confissão e novação de dívida, com constituição de reserva de domínio e outras avenças, que derivou de contrato compra e venda de veículos com reserva de domínio - Competência da E. Subseção de Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013 (art. 5o, III.9 e 14) -

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Embargos à execução - Procedência – Instrumento particular de confissão e novação de dívida, com constituição de reserva de domínio e outras avenças, que derivou de contrato compra e venda de veículos com reserva de domínio - Competência da E. Subseção de Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013 (art. 5o, III.9 e 14) - Precedentes - Redistribuição determinada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1020388-05.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante QUALITY BUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, é apelado
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020388-05.2016.8.26.0564
2
Apelação no 1020388-05.2016.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo 5a Vara Cível
Apelante: Quality Bus Comércio de Veículos Ltda
Apelada: Guerino Seiscento Transportes Ltda
Juiz de Primeiro Grau: Carlo Mazza Britto Melfi
Voto no 39944
COMPETÊNCIA RECURSAL Embargos à execução -
Procedência
Instrumento particular de confissão e
novação de dívida, com constituição de reserva de domínio
e outras avenças, que derivou de contrato compra e venda
de veículos com reserva de domínio - Competência da E.
Subseção de Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de
Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013 (art. 5o, III.9
e 14) - Precedentes - Redistribuição determinada - Recurso
não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 24 de junho de 2019 (fls. 805/811), de relatório adotado, que julgou
procedentes embargos à execução, conforme o seguinte dispositivo: “Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES estes embargos à execução movidos por Guerino
Seiscento Transportes S/A em face de Quality Bus Comércio de Veículo Ltda,
motivo pelo qual determino a exclusão da embargante do polo passivo da execução
que tramita por este juízo sob o número 0004232-32.2011.8.26.0564 (autos físicos
de no 189/2011), prosseguindo aquela execução em face dos demais executados.
Condeno a requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo, por equidade, em 10% do valor da causa atualizado, nos
termos do art. 85, §2o do CPC. Traslade-se cópia desta decisão para o processo
principal, lá prosseguindo-se. P.R.I.”.
Razões do recurso às fls. 845/905.
Contrarrazões às fls. 1442/1466.
Valor atribuído à causa em 15/08/2016: R$ 1.137.066,83 (fl.
21).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020388-05.2016.8.26.0564
3
Trata-se de embargos opostos à execução lastreada em
instrumento particular de confissão e novação de dívida, com constituição de reserva
de domínio e outras avenças, que derivou de contrato compra e venda de veículos
com reserva de domínio (fls. 94/97).
Como se vê, a competência em razão da matéria (III. 9 -
“ações e execuções relativas à venda a crédito com reserva de domínio, inclusive as
possessórias delas derivadas”; III. 14 - Ações que versem sobre a posse, domínio ou
negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes) não é
desta 38a Câmara de Direito Privado, mas de uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado III do TJSP, conforme art. 5.°, III.9 e 14, da Resolução n° 623/2013 do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
A propósito, destacam-se os seguintes julgados:
“COMPETÊNCIA RECURSAL - EMBARGOS DO DEVEDOR À
EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA COM CLÁUSULA DE RESERVA
DE DOMÍNIO - COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS RESOLUÇÃO
No 623/2013, ART. 5o, III.9 - RECURSO NÃO CONHECIDO -
REMESSA
DETERMINADA”
(TJ/SP

Apelação
no
1005405-29.2018.8.26.0047
Rel. Matheus Fontes
22a
Câmara de Direito Privado Julgada em 8 de janeiro de
2020).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Embargos
à
execução.
Instrumento particular de compra e venda com reserva de
domínio. Sentença de improcedência. Irresignação da parte
embargante. Execução que versa sobre contrato de compra e
venda com reserva de domínio. Matéria de competência recursal
da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo
5o, III.9, da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça.
Precedentes.
Redistribuição
determinada.
Recurso
não
conhecido, com determinação” (TJ/SP
Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020388-05.2016.8.26.0564
4
1043617-37.2017.8.26.0506
Rel. Walter Barone
24a
Câmara de Direito Privado Julgada em 28 de novembro de
2019).
“COMPETÊNCIA. Ação de reintegração de posse. Compra e
venda de bens móveis, com reserva de domínio. Competência
recursal das Câmaras que compõem a Terceira Subseção de
Direito Privado deste Tribunal. Inteligência do art. 5o, incisos
III.9 e III.14, da Resolução 623/2013. Redistribuição do recurso
que se impõe. Recurso não conhecido, com determinação (TJ/SP
Apelação no 1012406-17.2018.8.26.0451 Rel. Marcos Gozzo
23a Câmara de Direito Privado Julgada em 26 de setembro
de 2019).
“Competência recursal - Embargos - Execução de título
extrajudicial fundado em Contrato Particular de Contrato de
Compra e Venda com Reserva de Domínio e depósito vinculado à
nota de leilão de animais, garantido por nota promissória -
Matéria afeta a 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado -
Item III.9 do art. 5o da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de
Justiça - Recurso não conhecido, com remessa determinada”
(TJ/SP Apelação no 1024977-30.2017.8.26.0071 Rel. Souza
Lopes 17a Câmara de Direito Privado Julgada em 30 de
abril de 2019).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-
se a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado
III (25a a 36a), tendo em vista a competência “ratione materiae” daquela subseção.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator